Tribunal: TJDFT
Processo: 0718214-91.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIALETICIDADE. PASEP. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PEDIDO GENÉRICO. LANÇAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS. NAO DELIMITAÇÃO TEMPORAL. NÃO APRESENTAÇÃO DE MOTIVOS RAZOÁVEIS. INTERESSE PROCESSUAL NÃO CONFIGURADO. PRESCRIÇÃO. DESNECESSIDADE DE AVANÇO AO MÉRITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Atendidos os requisitos previstos nos incisos II e III do art. 1.010 do CPC, rejeita-se preliminar de não conhecimento de recurso por violação ao princípio da dialeticidade. Hipótese em que, além do inconformismo, o apelante apresentou argumentos tendentes a rechaçar a conclusão de falta de interesse processual adotada pelo juízo de origem.
2. Interesse de agir é condição da ação (artigo 17, CPC). Análise de condições da ação deve ocorrer à luz essencialmente das alegações deduzidas pelo autor na inicial conforme Teoria da Asserção, sem cognição exauriente acerca do alegado.
3. O procedimento da ação para exigir contas é composto de duas fases com objetivos distintos: na primeira, busca-se apurar se existe ou não a obrigação de prestar contas que o autor atribui ao réu; na segunda, que pressupõe solução positiva no julgamento da primeira, desenvolvem-se as operações de exame das diversas parcelas das contas com o fito de alcançar-se o saldo final do relacionamento econômico discutido entre as partes.
4. “Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, embora cabível a ação de prestação de contas pelo titular de conta corrente (Súmula 259/STJ), é imprescindível que o autor aponte, na petição inicial, o período determinado em que ocorreram lançamentos duvidosos, com exposição de motivos consistentes que justifiquem a provocação do Poder Judiciário” (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp 1688559/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 01/10/2020).
5. Caracteriza falta de interesse processual pedido genérico de prestação de contas que intenta inversão do comando descrito no artigo 550 do CPC, impondo ao Banco do Brasil o ônus de demonstrar a regularidade ou não de todas as operações realizadas no decorrer de 30 (trinta) anos em conta PASEP, sem apresentar motivo que indique inconsistência na administração dos recursos do benefício.
6. No caso, sequer há interesse processual no ajuizamento da ação de exigir contas como um todo, e não de parte das contas. Significa dizer que avanço de mérito para pronunciar prescrição mostra-se prescindível, feito que deve ser extinto sem exame do mérito.
7. Preliminar rejeitada, recurso conhecido e provido.